Tribunal: TJBA
Processo: 8082787-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082787-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOELSON SANTOS COSTA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA ROCHA GUEDES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença de improcedência em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e danos morais, fundada em alegação de vício de consentimento por suposta promessa de contemplação imediata no contrato de consórcio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na adesão ao consórcio;

(ii) saber se é devida a devolução imediata dos valores pagos ou somente após o encerramento do grupo, com retenções contratuais;

(iii) saber se é cabível indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado foi claro ao informar que a contemplação depende de sorteio ou lance, afastando a alegação de erro substancial.

4. A adesão voluntária e a ausência de oposição ao pagamento das parcelas indicam ciência e concordância tácita com as cláusulas pactuadas.

5. A restituição das parcelas é devida após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado no Tema 312, do STJ e na Reclamação 16.390-BA, sendo possível a retenção da taxa de administração.

6. A cláusula penal deve ser afastada por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo.

7. Inexistente ato ilícito ou abalo significativo à esfera psíquica do autor, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação de cláusula penal sobre os valores a serem restituídos.

Tese de julgamento:

"A adesão voluntária e consciente a contrato de consórcio, com cláusulas claras sobre a forma de contemplação, afasta a alegação de vício de consentimento."

"A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, com possibilidade de dedução da taxa de administração."

"A cláusula penal por desistência não se aplica sem prova de prejuízo efetivo ao grupo consorcial."

"O mero inadimplemento contratual, sem repercussão relevante, não configura dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, e 99, §3º; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 11.795/2008, arts. 30 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.02.2010; STJ, Rcl 16.390/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.06.2017; TJBA, Apelação nº 0547863-81.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 27.06.2018; TJBA, Apelação nº 0562993-82.2015.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani, j. 12.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8082787-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DENILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
e como apelada
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator